Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de apelação interposta por Autor e Réu contra r. sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e determinou a liberação do bem imóvel para o prosseguimento da satisfação em sede de cumprimento de sentença. O Embargante visa, com a presente ação, a liberação de penhora judicial sobre bem imóvel que alega ser de sua propriedade. Observo que entre o ajuizamento dos presentes embargos de terceiro e a prolação da respectiva sentença, foi proferida decisão na ação principal (cumprimento de sentença n. 0735451-75.2020.8.07.0001) determinando a liberação de todas as penhoras efetivadas naqueles autos, inclusive a que recaíra sobre o imóvel em questão (id. 147970894), em razão do processamento da recuperação judicial das devedoras. A liberação das penhoras foi efetivada em atenção à seguinte determinação do Juízo recuperacional, in verbis: “3.3) Por força da previsão do art. 6o, III, da Lei 11.101/2005, bem como do caráter erga omnes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial e da competência absoluta deste Juízo, determino a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Na hipótese de credor sujeito à recuperação judicial insistir, injustificadamente, na perseguição de seu crédito em via diversa da deste processo, após sua ciência acerca da existência do procedimento recuperacional, poderá haver sua condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e parágrafo 1o, todos os CPC, em razão de descumprimento de decisão judicial ou da criação de embaraço à sua efetivação”. Nesse contexto, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestarem sobre o interesse de agir da Embargante, relativamente à necessidade do provimento judicial por meio da presente ação. I. Brasília, 3 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator